Tribunal: TJPA
Processo: 0865309-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865309-06.2021.8.14.0301

APELANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Agravante e manteve a sentença que condenou o autor, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico pretendido pela parte agravada, nos termos do §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, diante da alegação de irrisoriedade do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dado à causa.

III. Razões de decidir

3. O Estado do Pará, ora Agravante, insurge-se contra esse arbitramento, sustentando que o juízo de piso não observou a ordem estabelecida para a fixação dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85 do CPC, de modo que requer a fixação dos honorários sobre o valor do proveito econômico pretendido.

4. Ao analisar a matéria, verifica-se que o artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece como regra geral que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

5. Analisando as provas juntadas com a exordial, sobretudo as faturas apresentadas pelo autor no ID Num. 21531405, nota-se que os valores de ICMS que entendia indevidos seriam em média de R$100.00,00 (cem mil reais) ao mês. Considerando, ainda, que o autor pretendia a repetição do indébito do período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, verifica-se que o proveito econômico é mensurável, pois corresponde ao valor total pretendido pelo agravado ao longo de 60 meses

6. O capítulo da decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reformado para condenar o Agravado ao pagamento de honorários com base no proveito econômico obtido, que deverão ser calculados após liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado provido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: artigo 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt-AREsp 2.505.683; Proc. 2023/0362789-9; SC; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 27/02/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25/08/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0865309-06.2021.8.14.0301) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível contra Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência interposta pelo agravante contra VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) O apelante, em suas razões meritórias, aduz que o juízo de piso não observou a ordem estabelecida para a fixação dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85 do CPC.

Entretanto, ao requerer a fixação dos honorários sobre o valor do proveito econômico, o apelante limitou-se a apontar o “caminho” a ser percorrido para chegar ao suposto montante, não demonstrando, assim, qualquer valor exato do que seria o proveito econômico obtido pela parte autora, caso assim o tivesse.

Portanto, não sendo possível mensurar o valor da condenação ou do proveito, a fixação dos honorários recai sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no § 4º do art. 85 do CPC.

Neste sentido, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

3 - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, mantendo a sentença recorrida sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões, o Agravante sustenta que o valor aleatoriamente dado à causa, de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), é irrisório se comparado ao proveito econômico pretendido pelo autor, pois um dos requerimentos do agravado é a repetição do indébito dos últimos 5 anos de ICMS pago a maior, que nitidamente vai superar em muito o valor atribuído à causa.

Aduz que, no presente caso, é nitidamente possível mensurar o proveito econômico pretendido na inicial, que dever ser o parâmetro para fixação dos honorários: basta calcular o valor de restituição pretendida pelo agravado em liquidação de sentença

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e fixar a condenação honorária do autor sobre o valor do proveito econômico, postergando para a liquidação de sentença a estipulação do percentual.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 28675523).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença e mantida na decisão monocrática agravada, que determinou a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Estado do Pará, ora Agravante, insurge-se contra esse arbitramento, sustentando que o juízo de piso não observou a ordem estabelecida para a fixação dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85 do CPC, de modo que requer a fixação dos honorários sobre o valor do proveito econômico pretendido.

Ao analisar a matéria, verifica-se que o artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece como regra geral que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No que concerne às ações em que a Fazenda Pública for parte, os § 3º e 4º do r. dispositivo estabelecem critérios que deverão ser observados. Vejamos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; (Grifei)

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Analisando as provas juntadas com a exordial, sobretudo as faturas apresentadas pelo autor no ID Num. 21531405, nota-se que os valores de ICMS que entendia indevidos seriam em média de R$100.00,00 (cem mil reais) ao mês. Considerando, ainda, que o autor pretendia a repetição do indébito do período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, verifica-se que o proveito econômico é mensurável, pois corresponde ao valor total pretendido pelo agravado ao longo de 60 meses, devendo os honorários ser fixados com base nos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em Recurso Especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por suposta ausência de impugnação específica. 2. O Recurso Especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que reformou sentença de procedência em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer, relacionada a seguro de vida em grupo. 3. A decisão de primeiro grau declarou a abusividade da cláusula de reajuste do prêmio conforme a faixa etária e condenou a seguradora à restituição dos valores pagos a maior. O Tribunal estadual reformou a sentença, julgando improcedente a ação. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no critério de equidade ou nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando-se o proveito econômico obtido pela parte ré. III. Razões de decidir 5. O STJ consolidou entendimento de que a fixação dos honorários por equidade é subsidiária e só se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
6. No caso, o proveito econômico é mensurável, pois corresponde ao valor que a parte ré deixou de restituir, devendo os honorários ser fixados com base nos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.
7. A decisão recorrida divergiu da orientação do STJ ao fixar os honorários de forma equitativa, sem considerar o proveito econômico obtido. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que fixe os honorários advocatícios conforme os limites percentuais do art. 85, §2º, do CPC. Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, §2º, do CPC quando o proveito econômico for mensurável. (...). Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022; STJ, AgInt nos EDCL no RESP n. 1.756.080/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022.

(STJ - AgInt-AREsp 2.505.683; Proc. 2023/0362789-9; SC; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 27/02/2025)

Desta forma, o capítulo da decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reformado para condenar o Agravado ao pagamento de honorários com base no proveito econômico obtido, que deverão ser calculados após liquidação de sentença.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para determinar o pagamento de honorários com base no proveito econômico obtido, que deverão ser calculados após liquidação de sentença, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/09/2025